Tribunal: STF
Processo: Ext 1709
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de pedido de extradição já deferido, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 3/10/2022.



    A Segunda Turma rejeitou os sucessivos embargos de declaração interpostos, e o trânsito em julgado do feito foi certificado na data de 15/2/2024, com a consequente comunicação do julgamento aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores.



    Em manifestação, a defesa do extraditando requereu a “autorização do uso da sala reservada pelo Requerente nas reuniões com seus advogados, com a consequente expedição de ofício à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro” (doc. eletrônico 286).



    É o breve relatório.



    Verifico, de plano, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal se encontra exaurida no presente caso.



    Nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o “extraditando permanecerá na prisão, à disposição do Tribunal, até o julgamento final” (RISTF, art. 213).



    Após a autorização de entrega do extraditando, portanto, encerra-se a competência do STF, com o consequente arquivamento do feito.



    Nada a prover, portanto, quanto ao pedido manifestado pela defesa.



    Reputo razoável, porém, a expedição de ofício à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro com cópia da presente decisão, a fim de que o estabelecimento prisional examine a viabilidade técnica e de segurança para o atendimento do pedido da defesa.



    Reforço a determinação de arquivamento dos autos. 



    Proceda-se à baixa dos autos nos sistemas informatizados deste Supremo Tribunal Federal, dado o trânsito em julgado do acórdão de extradição.



    Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator